Tribunal: TJDFT
Processo: 0729907-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS COM A APELAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO NOVO. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. MULTAS APLICADAS EM DESFAVOR DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL LOCADO À EMPRESA DEMANDADA. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO AJUSTADA EM CONTRATO. ACORDO ADMINISTRATIVO RELACIONANDO OS VALORES. DESCUMPRIMENTO. VALOR DEVIDO CONFORME APPONTAMENTO DO LOCADOR. NÃO ATENDIMENTO À EXEGESE DO ART. 373, ii, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A juntada extemporânea de documentos só é permitida em situações excepcionais, na forma do art. 435 do CPC, uma vez que ordinariamente os documentos devem ser juntados com a petição inicial ou a contestação (art.434, do CPC). Documentos anexados em sede recursal não conhecidos.
2. A cobrança dos valores atinentes às multas aplicadas pelo condomínio é devida por se relacionar ao ajuste realizado no contrato de locação entre as partes, sendo a autora/apelada a proprietária do imóvel locado à ora apelante/ré, em que essas convencionaram que eventuais penalidades aplicadas ao locador em virtude de infrações perpetradas pelo locatário seriam de responsabilidade deste último, cabendo a reparação.
3. Mantém-se a condenação pelo valor apurado na origem, conforme documentos e planilha apresentada pela parte autora. Por outro lado, descabe a limitação requerida pela demandada, que não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
4. Apelação não provida. Sentença mantida.